Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-34.2024.8.11.0025
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000081-34.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), KAROL KARINE DA SILVA - CPF: 059.998.541-05 (APELANTE), DAVID BELENTANI ZATTA - CPF: 061.208.241-54 (VÍTIMA), LUCAS EDUARDO SOUZA E SILVA LEITE - CPF: 059.602.811-39 (VÍTIMA), TIAGO PEREIRA DE ALENCAR - CPF: 092.930.143-94 (VÍTIMA), Fernando da Silva Ribeiro (TESTEMUNHA), Gabriela Vaitz de Sousa (TESTEMUNHA), MATHEUS SAMUEL SOUZA E SILVA - CPF: 059.602.671-44 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PARTICIPAÇÃO EFETIVA. CONCURSO MATERIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que condenou a ré pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013) e homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I, IV, V e VIII, c/c art. 14, II, CP), por três vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 24 anos e 6 meses de reclusão.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar a ocorrência de cooperação dolosamente distinta ou participação de menor importância; (iii) examinar a possibilidade de reconhecimento do homicídio privilegiado; (iv) avaliar a configuração de crime impossível em relação a uma das vítimas; (v) determinar a aplicabilidade do concurso formal em substituição ao concurso material.

III. Razões de decidir

3. A decisão dos jurados encontra amplo respaldo no conjunto probatório, especialmente no áudio gravado pela própria apelante após os fatos, demonstrando sua adesão voluntária e consciente à empreitada criminosa, com pleno conhecimento do intento homicida.

4. Não se configura cooperação dolosamente distinta quando as provas demonstram que a apelante tinha pleno conhecimento da finalidade homicida da ação, tendo localizado a residência, conduzido os executores, permanecido dando cobertura e assegurado a fuga.

5. Inexiste comprovação de que a apelante agiu impelida por relevante valor moral, não havendo qualquer elemento concreto que comprove que os crimes foram praticados para proteção de sua filha contra supostas ameaças.

6. Não se configura crime impossível quando o meio utilizado (arma de fogo) é plenamente eficaz para produzir o resultado pretendido, tendo havido início dos atos executórios em relação a todas as vítimas.

7. Correta a aplicação do concurso material quando as provas revelam pluralidade de condutas e intenções autônomas, com desígnios específicos em relação a cada vítima, afastando a incidência do concurso formal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, não sendo o caso quando há elementos probatórios consistentes a amparar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. 2. A participação essencial na execução do crime, com pleno conhecimento da finalidade homicida, afasta as teses de cooperação dolosamente distinta e participação de menor importância. 3. O concurso material é aplicável quando demonstradas condutas distintas e intenções autônomas quanto a cada vítima, ainda que praticadas em contexto fático único."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAROL KARINE DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação penal n.º 1000081-34.2024.8.11.0025, que , em observância ao veredicto do Conselho de Sentença, a condenou nas sanções do
artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013

e

art. 121, §2º, I, IV, V e VIII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 69 do Código Penal
, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 11 de novembro de 2023, por volta das 14 horas, no bairro Módulo 05, na cidade de Juína/MT, a apelante Karol Karine da Silva, vulgo "Irônica", em unidade de desígnios com indivíduos identificados pelos vulgos "Japa" e outro não identificado, integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, transportou e auxiliou os executores até a residência das vítimas Lucas Eduardo Souza e Silva Leite, David Belentani Zatta e Tiago Pereira de Alencar, com o propósito de ceifar-lhes a vida, mediante disparos de arma de fogo, não logrando êxito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, haja vista que David foi socorrido e Lucas e Tiago conseguiram correr.

Em suas razões recursais (ID 317647604), a defesa postula a nulidade do julgamento, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, "d", CPP). Sustenta que: a) houve cooperação dolosamente distinta, pois a apelante queria participar apenas de uma ameaça direcionada a Matheus, não aderindo ao dolo de matar; b) subsidiariamente, deve ser reconhecida a participação de menor importância (art. 29, §1º, CP); c) deve ser reconhecido o homicídio privilegiado por relevante valor moral (art. 121, §1º, CP), pois a apelante agiu para proteger sua filha de supostas ameaças; d) quanto à vítima Lucas, configura-se crime impossível (art. 17, CP) ou ausência de início dos atos executórios; e) subsidiariamente, requer a aplicação do concurso formal próprio (art. 70, caput, CP) entre os crimes de homicídio tentado, em vez do concurso material.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 317647610), suscitando preliminarmente: i) a intimação das partes no caso de aplicação de tese não sustentada pela defesa, ante a proibição de decisão surpresa; ii) o não conhecimento do recurso diante da ausência das hipóteses do art. 593 do CPP. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se
pelo desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 324513891)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Crimes de organização criminosa e homicídio qualificado tentado (art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 121, §2º, I, IV, V e VIII, c.c. art. 14, II, ambos do CP). Preliminares suscitadas nas contrarrazões recursais: 1. A intimação das partes no caso de aplicação de tese não sustentada pela defesa, ante a proibição de decisão surpresa. Não acolhimento “Inviável o exame da preliminar arguida pelo Ministério Público, apenas pela suposição de que será utilizado argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem”. (N.U 0000430-30.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023). 2. Não conhecimento do recurso. Não acolhimento - Cabível o recurso de apelação quando a defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP. Recurso defensivo: 3. Protesto por novo júri. Improcedência. O novo julgamento pelo Tribunal do Júri somente é cabível quando a decisão dos jurados se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando há elementos probatórios consistentes a amparar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. As teses de cooperação dolosamente distinta, participação de menor importância, homicídio privilegiado e crime impossível, não encontram respaldo no conjunto probatório, que evidencia a atuação consciente e essencial da apelante na empreitada criminosa. A soberania dos veredictos, princípio constitucional assegurado pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, impede a substituição da convicção do Júri Popular quando a decisão encontra respaldo em prova idônea e coerente. 4. Aplicação do concurso formal entre os crimes de homicídio. Improcedência. Demonstradas condutas distintas e intenções autônomas quanto a cada vítima, afasta-se a aplicação do concurso formal, incidindo a regra do concurso material prevista no art. 69 do Código Penal.
Pela rejeição das preliminares arguidas pelo Ministério Público e no mérito, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, rejeito as preliminares suscitadas pelo Ministério Público.

Quanto à primeira preliminar, referente à proibição de decisão surpresa, acompanho o entendimento da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que
"a alegação do MP parte de uma suposição de que o tribunal aplicará uma tese não debatida. Não há elementos concretos que indiquem que o acórdão se baseará em fundamentos não submetidos ao contraditório. O exame da preliminar seria prematuro, já que não há decisão surpresa efetiva, apenas uma hipótese."

No que tange à segunda preliminar, de não conhecimento do recurso, também a rejeito, pois a apelação está fundamentada na hipótese prevista no art. 593, III, "d", do CPP, que admite recurso contra as decisões do Tribunal do Júri quando "for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos". A verificação da procedência ou não dessa alegação constitui o próprio mérito recursal.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. MÉRITO

2.1. DA ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando a anulação do julgamento e a submissão da apelante a novo júri.

Sem razão, contudo.

Como é cediço, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com base no art. 593, III, "d", do CPP, somente é cabível quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando não encontrar nenhum respaldo no conjunto probatório. Não é o caso dos autos.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos boletins de ocorrência, laudos de apreensão, exame de corpo de delito e, especialmente, pelo relatório de degravação de áudio contendo mensagem da própria apelante enviada a interlocutora identificada como "Gabi", narrando detalhes da execução.

Conforme destacado no parecer ministerial, a mensagem de áudio enviada pela apelante logo após os fatos evidencia sua participação ativa e adesão ao dolo homicida:

"Sim amiga! É aquela casa lá mesmo! Era para pegar uns guri lá, mas só que daí só acertou um (...), mas vai dar certo, vai dar certo, tem mais aí!"

Tal conteúdo demonstra inequívoca adesão voluntária e consciente à empreitada criminosa e ciência do intento homicida, evidenciando o dolo direto da apelante.

As provas testemunhais também são firmes e convergentes. O investigador Carlos Eduardo Virgílio Oliveira declarou que, após o crime, identificou o veículo VW Saveiro branco, de propriedade e condução da ré, utilizado para levar os executores e, após os disparos, empreender fuga. As vítimas sobreviventes confirmaram que os autores chegaram ao local em um veículo de tais características, de onde desceram dois homens armados, corroborando o relato policial.

A
própria apelante
, em interrogatório na delegacia de polícia, admitiu ter conduzido os executores até a residência da vítima Matheus, afirmando ter permanecido no veículo durante os disparos e fugido com eles logo em seguida.

Portanto, a decisão dos jurados encontra amplo respaldo no conjunto probatório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2.2. DA ALEGADA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA

A defesa sustenta que a apelante queria participar apenas de uma ameaça direcionada a Matheus, não aderindo ao dolo de matar, o que configuraria cooperação dolosamente distinta, nos termos do art. 29, §2º, do Código Penal.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório.

O áudio gravado pela própria apelante, enviado logo após os fatos, revela claramente seu conhecimento e adesão ao propósito homicida:
"Era para pegar uns guri lá, mas só que daí só acertou um (...), mas vai dar certo, vai dar certo, tem mais aí!".
A expressão
"vai dar certo"
e a frustração pelo insucesso da execução ("só acertou um") demonstram inequivocamente que a apelante tinha pleno conhecimento da finalidade homicida da ação.

Ademais, sua conduta foi essencial para a execução do crime: localizou a residência, conduziu os executores, permaneceu dando cobertura e assegurou a fuga. Tais circunstâncias evidenciam que a apelante aderiu plenamente ao dolo homicida, não havendo que se falar em cooperação dolosamente distinta.

2.3. DA ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal.

Tal pleito também não merece acolhimento.

Como bem destacado no parecer ministerial, a atuação da apelante foi decisiva para o crime:
"localizou a residência; conduziu os executores; permaneceu dando cobertura; e assegurou a fuga".
Sua participação, portanto, foi essencial para a execução do delito, não se tratando de conduta secundária ou acessória.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, citado nas contrarrazões ministeriais:

"A participação de réu que presta auxílio essencial à execução do crime e à fuga dos comparsas não se enquadra como de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal [...]" (N.U 1001057-81.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

Portanto, não há que se falar em participação de menor importância.

2.4. DO ALEGADO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

A defesa sustenta que a apelante agiu impelida por relevante valor moral, qual seja, a proteção de sua filha contra supostas ameaças de Matheus, o que configuraria homicídio privilegiado, nos termos do art. 121, §1º, do Código Penal.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório.

Como bem destacado no parecer ministerial,
"não há boletim de ocorrência, testemunho ou documento que comprove a existência de ameaças".
Além disso,
"o motivo determinante da ação foi vinculado à atuação da facção criminosa comando vermelho, conforme revelam os autos e os depoimentos colhidos".

Conforme consta nas contrarrazões ministeriais, Mateus Samuel declarou na Delegacia de Polícia que, após adquirir drogas para consumo de um integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, ele e sua família passaram a receber ameaças de morte, especialmente por parte de indivíduos identificados como "Diego" e "Arrascaeta". Destacou-se ainda que "Diego" foi quem determinou que a apelante conduzisse os executores até a residência de Matheus Samuel, evidenciando que a ação teve como finalidade a intimidação e eliminação de desafetos da facção criminosa, e não a proteção pessoal ou familiar.

Portanto, não há que se falar em homicídio privilegiado por relevante valor moral.

2.5. DO ALEGADO CRIME IMPOSSÍVEL EM RELAÇÃO À VÍTIMA LUCAS

A defesa sustenta que, em relação à vítima Lucas, configurar-se-ia crime impossível (art. 17, CP) ou ausência de início dos atos executórios, pois Lucas estava em seu quarto no momento dos disparos e não foi atingido.

Tal alegação não merece acolhimento.

Como bem destacado nas contrarrazões ministeriais, não se verifica no caso
"qualquer hipótese de ineficácia absoluta do meio empregado ou de impropriedade absoluta do objeto, que tornasse impossível a consumação do crime, nos termos do art. 17 do Código Penal".
O meio utilizado – arma de fogo – era plenamente eficaz, tanto que foi capaz de produzir disparos que atingiram a vítima David, demonstrando sua aptidão para lesionar ou ceifar vidas.

Quanto à alegação de ausência de início dos atos executórios, também não procede. Conforme as contrarrazões ministeriais, a vítima Lucas relatou que, ao ouvir os disparos, saiu de seu quarto em direção à área externa, momento em que visualizou dois indivíduos efetuando disparos de arma de fogo. Ao tentar fugir, deparou-se com um dos executores e conseguiu se trancar em um banheiro, escapando por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Portanto, houve início dos atos executórios em relação a todas as vítimas, incluindo Lucas, não se configurando crime impossível.

2.6. DA APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO

Por fim, a defesa pleiteia a aplicação do concurso formal próprio (art. 70,
caput
, CP) entre os crimes de homicídio tentado, em vez do concurso material reconhecido na sentença.

Tal pleito também não merece acolhimento.

Como bem destacado no parecer ministerial,
"o concurso formal exige unidade de conduta e ausência de desígnios autônomos". No caso, "embora os disparos tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, as provas revelam pluralidade de condutas e intenções autônomas: os agentes ingressaram na residência e efetuaram diversos disparos, visando atingir cada vítima individualmente, conforme demonstram os depoimentos colhidos e o áudio enviado pela própria apelante, no qual lamenta não ter conseguido atingir todos, afirmando ao final: 'mas vai dar certo, tem mais aí'".

Tal circunstância evidencia dolo direto quanto a uma vítima e dolo eventual em relação às demais, caracterizando desígnios autônomos, hipótese que afasta o concurso formal próprio e atrai a regra do concurso material (art. 69 do CP).

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, citado no parecer ministerial:

"[...] apesar das condutas terem sido praticadas no mesmo contexto conflituoso, as ações tiveram desígnios autônomos, atingiram bens jurídicos diversos e portanto não pode uma conduta ser considerada meio para a outra, tratando-se de crimes autônomos". (N.U 0001671-70.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025).

Portanto, correta a aplicação do concurso material entre os crimes de homicídio tentado.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas pelo Ministério Público e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025